Tribunal: TCU
Processo: 020.338/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7886/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco Togo Soares, julgar suas contas e as do Sr. Carlos Gonçalves de Souza Neto, regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 62), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência. 1. Processo TC- Processo 020.338/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Goncalves de Sousa Neto (XXX.164.402-XX); Francisco Togo Soares (XXX.834.792-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uarini - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Aniello Miranda Aufiero (OAB/AM 1.579), representando Francisco Togo Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.